Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da necessidade de apresentação, pela sociedade anônima recorrente, de documentos considerados imprescindíveis pelo Juízo singular para o deslinde da controvérsia e b) da proporcionalidade do valor da multa cominatória fixado pelo Juízo singular.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional.
3. Ao contrário do que foi sustentado pela sociedade anônima agravante o valor da multa cominatória, fixado pelo Juízo singular na importância limitada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se afigura desproporcional ou irrazoável para os fins ali assinalados.
4. É preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão.
5. Reconhecida a proporcionalidade e a razoabilidade aludidas fica evidenciado que a pretensão recursal não pode ser acolhida.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.